Tribunal: TJSP
Processo: 1017517-23.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Bem móvel - Veículo automotor - Compra e venda – Ação de rescisão contratual cumulada com pleito de reparação de danos materiais e morais - Demanda de comprador, pessoa natural, em face de loja revendedora e de instituição financeira – Arguição de existência de vícios ocultos - Sentença de improcedência – Reforma do julgado – Cabimento – Conjunto probatório dos autos a evidenciar que o bem

Ementa:
Bem móvel - Veículo automotor - Compra e venda – Ação de rescisão contratual cumulada com pleito de reparação de danos materiais e morais - Demanda de comprador, pessoa natural, em face de loja revendedora e de instituição financeira – Arguição de existência de vícios ocultos - Sentença de improcedência – Reforma do julgado – Cabimento – Conjunto probatório dos autos a evidenciar que o bem adquirido sequer foi aprovado em inspeção veicular – Laudo de vistoria cautelar que apontou a existência de problemas em pontos estruturais e deformações da carroceria, mediante reprovação do veículo – Ônus probatório que se encontrava invertido por força do disposto no art. 6o, VIII, do CPC – Preclusão da prova pericial em razão da ausência de custeio, a cargo da loja ré - Responsabilidade da vendedora pela existência de vício no produto – Inteligência ao art. 18, do CDC - Dano moral – Existência – Desprazer e frustração experimentados pelo autor ao adquirir automóvel que seria utilizado na atividade de transporte de passageiros - Constrangimento que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento – Presença do dever de indenizar.

Apelo do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017517-23.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
GEOVANE ALVES DE SENA, são apelados MOVIDA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS S/A e BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.907
Apelação no 1017517-23.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelante: Geovane Alves de Sena
Apeladas: Movida Locação de Veículos S/A e outra
Classificação: Bens móveis - Compra e venda Declaratória
f
EMENTA: Bem móvel - Veículo automotor - Compra e
venda Ação de rescisão contratual cumulada com
pleito de reparação de danos materiais e morais -
Demanda de comprador, pessoa natural, em face de
loja revendedora e de instituição financeira Arguição
de existência de vícios ocultos - Sentença de
improcedência Reforma do julgado Cabimento
Conjunto probatório dos autos a evidenciar que o bem
adquirido sequer foi aprovado em inspeção veicular
Laudo de vistoria cautelar que apontou a existência de
problemas em pontos estruturais e deformações da
carroceria, mediante reprovação do veículo
Ônus
probatório que se encontrava invertido por força do
disposto no art. 6o, VIII, do CPC Preclusão da prova
pericial em razão da ausência de custeio, a cargo da
loja ré - Responsabilidade da vendedora pela existência
de vício no produto Inteligência ao art. 18, do CDC -
Dano moral
Existência
Desprazer e frustração
experimentados pelo autor ao adquirir automóvel que
seria
utilizado
na
atividade
de transporte
de
passageiros - Constrangimento que ultrapassou a
esfera do mero aborrecimento Presença do dever de
indenizar.
Apelo do autor provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de rescisão contratual cumulada com pleito de
reparação de danos materiais e morais, fundada em contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
compra e venda de veículo automotor, proposta por Geovane
Alves de Sena em face de “Movida Locação de Veículos S/A” e
de “Itaucard Financeira S/A”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e carreou ao autor o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça fls. 283/287.
Aduz o autor, com preliminar de nulidade em
razão de cerceamento de defesa, que o julgado carece de integral
reforma, ao que insiste na tese arguida na exordial no sentido de
que o pedido foi instruído com a documentação comprobatória
suficiente para demonstrar a verossimilhança de suas alegações,
vez que os laudos de vistoria juntados às fls. 36/40 e 41/49 e, em
especial o documento de fls. 48/49, indicam que o bem foi
reprovado em vistoria veicular cerca de 30 dias após sua
aquisição. Aponta que cabível a inversão do ônus da prova e que
de rigor a rescisão dos pactos, com consequente restituição dos
valores pagos e indenização por danos morais fls. 302/325.
O reclamo foi interposto tempestivamente.
Contrarrazões às fls. 329/338 e 340/345, ao que
vieram os autos conclusos a este relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima
vênia.
Os elementos carreados ao feito socorrem ao
autor e evidenciam que o automóvel adquirido da empresa ré em
09.03.2018, Chevrolet Prisma 1.4 LT ano/modelo 2016, com
pouco mais de 40.000 quilômetros rodados, apresentou
problemas logo após a compra, além de vício oculto que ensejou
sua reprovação em vistoria veicular cautelar.
É o que se verifica através de atenta análise ao
documento de fls. 36/37, datado de 12.04.2018, elaborado pela
empresa “Plena Visão Vistoria Cautelar”, que apontou a
existência de defeitos em pontos estruturais e deformações em
sua carroceria, passíveis de não aceitação por companhia de
seguros.
No mesmo sentido é o laudo de fls. 41/42, emitido
pela empresa “Vistoria Brasil”, datado de 17.04.2018, que
também reprovou o veículo por tais motivos, além de apontar
que tanto a carroceria como o câmbio não possuíam identificação
de série ou se achava obstruída, sem condições de análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Tais
documentos
não
foram
devidamente
sopesados quando da prolação da respeitável sentença ora
combatida, a qual somente se ateve ao laudo de fls. 48/49, onde o
órgão de trânsito reprovou o veículo pelo fato de as lanternas de
freio não se encontrarem em funcionamento e os pneus com
desgaste excessivo, problemas que obviamente são imputáveis ao
autor,
porquanto
atrelados
a
itens
básicos,
facilmente
identificáveis, adstritos à regular utilização e conservação do
bem, adquirido no estado em que se encontrava.
Não se pode deslembrar, ainda, que o ônus da
prova se encontrava invertido por força do disposto no art. 6o,
inciso VIII, do Código de Processo Civil, certo que esta Colenda
Câmara havia se pronunciado no sentido de que o custeio da
perícia técnica designada para sanar a controvérsia era encargo
que
competia
à
corré/vendedora
(autos
no
2275716-88.2018.8.26.0000),
o
que
não
foi
observado,
ensejando na preclusão da prova fls. 258.
Assim, tem-se por inaceitável que o consumidor,
adquirente de um veículo seminovo, seja obrigado a se sujeitar
aos contratempos provocados por graves problemas sequer
informados pela fornecedora, de sorte que inexiste substrato
jurídico-legal para obrigar o autor a ficar com um veículo que
sequer foi aprovado em vistoria veicular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O art. 18, da Lei 8.078/90, dispõe que: “Os
fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade, com as
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem
ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes
de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição
das partes viciadas.”
Diante de tudo, de rigor decretar-se a rescisão do
contrato de compra e venda firmado com a ré, efeito que se
irradia também ao contrato de financiamento com intuito de se
restabelecer o status quo ante relativamente a todas as partes
envolvidas.
Fica ressalvada, ademais, a possibilidade de a
instituição financeira corré se voltar contra a loja revendedora
para reaver o numerário correspondente ao financiamento
concedido.
Assim o precedente jurisprudencial desta Corte:
VEÍCULO AUTOMOTOR COMPRA E VENDA COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
FINANCIAMENTO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

PERDA DO BEM REFLEXO NO FINANCIAMENTO
RESCISÃO
DOS
CONTRATOS

CABIMENTO
-
PREJUÍZOS EVIDENCIADOS “Incompreensível admitir-
se a validade de contrato de financiamento com alienação
fiduciária, sem a subsistência da relação precedente de compra
e venda. O financiamento destinava-se à aquisição do veículo,
mas se esta venda não pode ser concretizada com a aquisição
do bem, por problemas relacionados aos seus documentos, não
se pode penalizar o adquirente, ora recorrido, mantendo-se o
contrato bancário.” (TJSP
Apelação c/ Revisão no
891.654-0/8
35a Câmara de Direito Privado
Relator
Desembargador ARTUR MARQUES)
No tocante à indenização por danos morais, a
cronologia dos fatos, tal como reproduzida nos autos, fala por si
mesma, sendo a situação agravada pelo fato de que o veículo foi
adquirido para ser utilizado pelo autor como fonte de renda,
mediante transporte de passageiros, através da função de
motorista do aplicativo UBER, mas se manteve privado de seu
uso.
Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL -
DANO MORAL - COMPRA E VENDA - VEÍCULO ZERO
QUILÔMETRO - DEFEITOS “Frustração, decepção e até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
humilhação decorrente da malsinada compra, que gera direito
à indenização por dano moral. Indenização devida.” (extinto 1o
TACivSP - Apelação no 761.968-3 - 8a Câmara - Relator Juiz
MAURÍCIO FERREIRA LEITE - j. 10.03.99)
De tal modo, em observância aos critérios supra,
de rigor seu arbitramento em R$ 7.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente desde a publicação deste Acórdão e
acrescidos de juros moratórios legais a partir da citação,
montante devido exclusivamente pela loja ré, porquanto deu
causa a todo o imbróglio refletido nos autos.
Por consequência, deverá a loja ré restituir os
montantes pagos pelo autor a título de entrada, de R$ 9.500,00,
mais gastos com laudos de vistoria (R$ 150,00 e R$ 200,00) e
reconhecimento de firma (R$ 15,50), com incidência de juros de
mora legais a partir da citação e correção monetária a contar dos
respectivos desembolsos, sem prejuízo da condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$
7.000,00, atualizados monetariamente desde a publicação deste
Acórdão e acrescidos de juros de mora legais computados da
citação.
Com relação à instituição financeira corré, fica
condenada a restituir ao autor os valores das prestações pagas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
financiamento, com correção monetária dos respectivos
desembolsos e juros de mora legais desde a citação. Ficam ambas
as rés também condenadas ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor das respectivas condenações.
Face ao exposto, confiro provimento ao apelo do
autor, para os fins acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica